Tribunal: CARF
Processo: 13830.720163/2014-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) constitui instrumento de controle administrativo e de ciência ao contribuinte, sendo destinado ao planejamento e à organização interna das atividades e dos procedimentos fiscais. Trata-se de ato de natureza meramente interna, desprovido de aptidão para afastar as competências legais atribuídas às autoridades fiscais, de modo que eventuais falhas em sua emissão ou tramitação não acarretam, por si sós, a nulidade do procedimento fiscal. Demonstrada a regularidade do procedimento fiscal e inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, afasta-se qualquer alegação de nulidade do processo ou do lançamento tributário.
CERCEAMENTO DE DEFESA.LANÇAMENTO. VALIDADE.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa se o Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e precisa a origem do lançamento e a fundamentação legal que o ampara.
ATIVIDADE RURAL. REGIME DE CAIXA.
Quando positivo, o resultado da atividade rural compõe a base de cálculo do imposto na Declaração de Ajuste Anual, sendo apurado mediante o regime de caixa, com o cômputo mensal das receitas e despesas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Nos termos do artigo 42 da Lei 9.430/96, presumem-se legalmente rendimentos omitidos os valores creditados em conta de depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, após ter sido regularmente intimado, não comprove documentalmente a sua origem. Portanto, o valor do acréscimo patrimonial apurado mensalmente e não justificado pelos rendimentos declarados, tributáveis e/ou não-tributáveis, demonstra a obtenção de renda tributável sujeita ao ajuste anual, não declarada. Cabe ao contribuinte comprovar a origem e o destino por meio de documentação hábil e idônea.
GANHO DE CAPITAL.
O ganho de capital corresponde à diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição do bem, sujeitando-se à tributação definitiva. Na venda de imóvel rural adquirido a partir de 1o de janeiro de 1997, o cálculo deve considerar o Valor da Terra Nua (VTN) informado nas DITR dos anos de aquisição e de alienação, utilizando-se, na ausência dessas declarações, os valores constantes nos respectivos documentos de compra e venda.
SÚMULA CARF No 222
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base na aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não comprovada a origem individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da base de cálculo da autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer exclusivamente a atividade rural.
SÚMULA CARF No 230
Os valores informados em Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, que não tiveram a sua comprovação de origem individualizada, não são passíveis de exclusão da base de cálculo do lançamento efetuado com base na presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
SÚMULA 239
Para elidir a presunção contida no art. 42 da lei 9.430/96, não é suficiente a identificação do depositante.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.720163/2014-95
ACÓRDÃO
2001-008.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JUSCELINO BESSA DE ALMEIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) constitui instrumento de
controle administrativo e de ciência ao contribuinte, sendo destinado ao
planejamento e à organização interna das atividades e dos procedimentos
fiscais. Trata-se de ato de natureza meramente interna, desprovido de
aptidão para afastar as competências legais atribuídas às autoridades
fiscais, de modo que eventuais falhas em sua emissão ou tramitação não
acarretam, por si sós, a nulidade do procedimento fiscal. Demonstrada a
regularidade do procedimento fiscal e inexistentes as hipóteses de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, afasta-se
qualquer alegação de nulidade do processo ou do lançamento tributário.
CERCEAMENTO DE DEFESA.LANÇAMENTO. VALIDADE.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa se o Relatório
Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e precisa a
origem do lançamento e a fundamentação legal que o ampara.
ATIVIDADE RURAL. REGIME DE CAIXA.
Quando positivo, o resultado da atividade rural compõe a base de cálculo
do imposto na Declaração de Ajuste Anual, sendo apurado mediante o
regime de caixa, com o cômputo mensal das receitas e despesas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Nos termos do artigo 42 da Lei 9.430/96, presumem-se legalmente
rendimentos omitidos os valores creditados em conta de depósito mantida
em instituição financeira, em relação aos quais o titular, após ter sido
regularmente intimado, não comprove documentalmente a sua origem.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720163/2014-95
2
Portanto, o valor do acréscimo patrimonial apurado mensalmente e não
justificado pelos rendimentos declarados, tributáveis e/ou não-tributáveis,
demonstra a obtenção de renda tributável sujeita ao ajuste anual, não
declarada. Cabe ao contribuinte comprovar a origem e o destino por meio
de documentação hábil e idônea.
GANHO DE CAPITAL.
O ganho de capital corresponde à diferença positiva entre o valor de
alienação e o custo de aquisição do bem, sujeitando-se à tributação
definitiva. Na venda de imóvel rural adquirido a partir de 1o de janeiro de
1997, o cálculo deve considerar o Valor da Terra Nua (VTN) informado nas
DITR dos anos de aquisição e de alienação, utilizando-se, na ausência
dessas declarações, os valores constantes nos respectivos documentos de
compra e venda.
SÚMULA CARF No 222
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base
na aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não
comprovada a origem individualizada dos depósitos bancários, não é
cabível a redução da base de cálculo da autuação a 20%, ainda que o
contribuinte afirme exercer exclusivamente a atividade rural.
SÚMULA CARF No 230
Os valores informados em Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física, que não tiveram a sua comprovação de origem
individualizada, não são passíveis de exclusão da base de cálculo do
lançamento efetuado com base na presunção estabelecida no art. 42 da Lei
no 9.430/1996.
SÚMULA 239
Para elidir a presunção contida no art. 42 da lei 9.430/96, não é suficiente a
identificação do depositante.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720163/2014-95
3

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Lilian Claudia de
Souza, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto integral), Wilderson Botto, Raimundo Cassio
Goncalves Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra a decisão proferida pelo Acórdão no 11-
60.234 (fls. 901-933), que deu provimento parcial a impugnação apresentada pela contribuinte.
A autuação teve origem na Notificação de Lançamento, consolidada em 04/02/2014
(fls. 781-798), acompanhada do Relatório Fiscal, abrangendo o Exercício Financeiro do ano 2011.
1. Notificação de Lançamento (fls. 781-798) – Omissão de rendimentos
caracterizados pela atividade rural, por depósitos bancários de origem não
comprovada na alienação de bens e direitos adquiridos em reais, por
ganho de capital no ano de 2011 cujo montante do débito é de R$
1.826.456,25 (um milhão, oitocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e
cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos).
No Processo Administrativo, vide Auto de Infração (fls. 781/786) e Termo de
Demonstrativo de Débito (fls. 789/790, a fiscalização considerou que, o Recorrente omitiu
rendimentos tributáveis.
Entendeu a fiscalização que o lançamento decorre de infrações apuradas no curso
da ação fiscal, a partir da análise da documentação e das alegações apresentadas pelo recorrente,
que culminaram na lavratura do Auto de Infração.
Em síntese, foram constatadas: (i) omissão de resultado tributável da atividade
rural, decorrente da alienação de imóvel rural, com utilização indevida das benfeitorias como
despesas de custeio e ausência de tributação no ano da venda; (ii) omissão de rendimentos
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720163/2014-95
4
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no montante de R$
3.055.564,17 (três milhões, cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e
dezessete centavos), cujas justificativas não foram aceitas por ausência de comprovação idônea e
amparo legal; e (iii) omissão ou apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de bens
imóveis, com apuração de ganho de capital de R$ 100.000,00(cem mil reais), tributado à alíquota
de 15%.
As irregularidades referem-se a fatos geradores ocorridos no exercício de 2010,
devidamente enquadrados na legislação do imposto sobre a renda, com a consequente lavratura
de lançamento de ofício, nos termos da legislação aplicável.
O Requerente foi cientificado do lançamento em 06/02/2014 (fl. 802) e apresentou
impugnação tempestiva em 14/03/2014 (fls. 806/827), por meio da qual contesta diversos pontos
da autuação, conforme resumido a seguir:
1-
Alega a inconstitucionalidade da quebra do sigilo fiscal por
parte da autoridade fiscal;
2-
Alega a Nulidade por vício de fundamentação, entendendo
que a Portaria 11.371/2007 foi revogado pela Portaria RFB 3.014 de 29 de junho
de 2011;
3-
Existência do cerceamento de defesa;
Por fim, aduz que inexiste resultado tributável da atividade rural, quanto a alegação
de inexistência de omissão de rendimentos, suscita a observância do artigo 42 da Lei 9.432/96,
bem como a inobservância da legislação referente à atividade rural (artigo 5o, parágrafo único, da
lei 8.023/90 e artigo 60, parágrafo 2o, do decreto n° 3.000/99 - RIR).
Diante de tais inconsistências e ilegalidades, a Requerente postulou o acolhimento
da impugnação, com consequente anulação do lançamento.
Seguindo o regular andamento do feito, a DRJ/SDR, por meio do Acórdão no 11-
60.234, manteve parcialmente o lançamento, entendendo que o valor apurado a título de
Omissão de Resultado Tributável da Atividade Rural deve ser ajustado para R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), mantendo-se, contudo, íntegras as infrações relativas à Omissão de
Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada e à
Omissão/Apuração Incorreta de Ganho de Capital na Alienação de Bens e Direitos, tal como
apuradas no Auto de Infração, alterando o lançamento de ofício, e fixando o imposto no montante
de R$ 866.280,15 ( oitocentos e sessenta e seis mil, duzentos e oitenta reais e quinze centavos)
acrescido da multa de ofício para o percentual de 75%, acrescido de juros de mora, haja vista não
ter havido dolo/fraude na conduta do Requerente, relativamente ao ano-exercício 2011.
No dia 06/09/2018, o Requerente interpôs o presente recurso voluntário
(fls.942/965), reiterando as teses formuladas na impugnação no tocante a inexistência de omissão
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720163/2014-95
5
de receita, bem como ganho tributável na atividade rural e ganho de capital na alienação de bens
imóveis, requerendo novamente a nulidade do auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
II – DAS PRELIMINARES:
II.1- DA AUSÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA. DA INEXISTÊNCIA NULIDADE POR VÍCIO DE
FUNDAMENTAÇÃO REVOGADA.
Inicialmente, esclarece-se que o auto de infração tributária é o instrumento formal por
meio do qual a autoridade fiscal, apura e formaliza a ocorrência de eventual infração à legislação
tributária. A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da legalidade do ato
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720163/2014-95
6
praticado pela autoridade fiscal na lavratura do auto de infração em desfavor da Recorrente, em
razão do suposto não recolhimento dos valores devidos.
A alegação de nulidade do lançamento, sob o argumento de que teria sido
fundamentado apenas em presunções e sem a identificação do fato gerador, não merece
prosperar.
Conforme se extrai dos autos, o lançamento encontra-se devidamente motivado, com
a clara identificação do fato gerador, onde consta inclusive as competências com recolhimento
indevido, bem como a sua fundamentação legal.
Outrossim, quanto a alegação de que não colacionou os autos documentos
comprobatórios de sua movimentação, alega que não fez devido a negativa das instituições
financeiras em apresentar os extratos solicitados.
Contudo, conforme muito bem fundamentado pela DRJ em seu voto, compete ao
sujeito passivo comprovar suas alegações mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, sendo de sua exclusiva responsabilidade a manutenção dos documentos e controles
necessários à comprovação das operações realizadas.
Não prospera, portanto, a alegação de que a ausência de informações fornecidas pelas
instituições financeiras teria inviabilizado o exercício do direito de defesa, uma vez que incumbe
ao recorrente a obtenção e guarda desses elementos probatórios. Denote-se ainda o lapso
temporal de 04 anos entre a data do auto de infração e a data de protocolo do Recurso, não sendo
admissível, a argumentação de ausência de prazo para comprovar as alegações feitas pelo
recorrente em sede recursal.
Cumpre ainda esclarecer que, na documentação anexada, encontra-se explicito os
fundamentos jurídicos e fáticos da constituição do crédito tributário, sendo acompanhado de
demonstrativos, planilhas, o que assegura a plena compreensão da autuação e o efetivo exercício
do contraditório e da ampla defesa, inexistindo, portanto, cerceamento de defesa, tanto que o
recorrente fez uso do contraditório em 1a e 2a instância.
Ultrapassada a inexistência de cerceamento de defesa, passemos a análise da
existência ou não de nulidade por vício de fundamentação revogada.
O recorrente sustenta, em sua peça de defesa, a nulidade do Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF, sob o argumento de que este teria sido expedido com fundamento na
Portaria RFB no 11.371/2007, posteriormente revogada pela Portaria RFB no 3.014/2011, o que,
em seu entender, configuraria afronta ao princípio da legalidade, invocando, ainda, a Súmula no
473 do Supremo Tribunal Federal.
Não assiste razão ao recorrente. O Mandado de Procedimento Fiscal constitui
instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte, sendo classificado como
mero ato interno de planejamento, organização e acompanhamento das atividades fiscais,
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720163/2014-95
7
desprovido de conteúdo decisório ou normativo capaz de afetar a validade do lançamento
tributário.
Assim, eventual irregularidade formal na sua expedição, renovação ou tramitação não
tem o condão de afastar a competência legal do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, nem
de macular o lançamento regularmente efetuado.
Nesse sentido importante mencionar Súmula 171 do CARF:

Súmula no 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Com efeito, restou demonstrado que o procedimento fiscal foi conduzido de forma
regular, inexistindo, nos autos, qualquer das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto
no 70.235, de 1972.
Quanto ao princípio da legalidade mencionado pelo recorrente cumpre esclarecer que,
o princípio da legalidade tributária estrita encontra fundamento expresso na Constituição Federal,
segundo a qual “é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou
aumentar tributo sem lei que o estabeleça” (art. 150, inciso I, da CF/1988).
Tal diretriz é reiterada no Código Tributário Nacional, que dispõe que somente a lei
pode instituir ou majorar tributos, definir o fato gerador, a base de cálculo, o sujeito passivo e
cominar penalidades (art. 97, incisos I a V, do CTN).
Portanto, no âmbito do processo administrativo fiscal, a legalidade estrita manifesta-se
na exigência de que o lançamento tributário seja praticado por autoridade competente, com
observância da legislação de regência, sendo irrelevantes, para fins de validade do ato
administrativo tributário, eventuais vícios formais em instrumentos internos de controle que não
integrem o núcleo legal do lançamento.
Assim, o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, não possui natureza constitutiva da
obrigação tributária, nem cria, majora ou extingue tributos, tratando-se de ato administrativo
interno de organização e controle da atividade fiscal, desprovido de conteúdo normativo
autônomo.
Desta forma, à luz da legalidade tributária estrita, eventual irregularidade relacionada
ao MPF não se enquadra nas hipóteses taxativas de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, o qual exige a demonstração de vício que comprometa a competência, a forma
essencial do ato ou o direito de defesa do contribuinte.
Desse modo, inexistindo violação à lei em sentido estrito, nem prejuízo ao exercício do
contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento, uma vez que o
ato tributário foi praticado por autoridade legalmente investida e com fundamento direto na
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720163/2014-95
8
legislação tributária aplicável, em plena consonância com o princípio da legalidade tributária
estrita.
A jurisprudência do CARF, é firme no sentido de que o descumprimento de requisito
formal constante do MPF, ou mesmo eventuais falhas em sua emissão, não acarretam nulidade do
procedimento fiscal ou do lançamento, desde que inexistente prejuízo ao direito de defesa e
preservada a competência da autoridade lançadora, vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). Exercício:
2009 MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. O MPF é um
instrumento de controle interno da Administração Tributária Federal, sendo
que a não observância de suas normas procedimentais não compromete a
validade do lançamento e do crédito tributário nele constituído, nos termos
do art. 142 do CTN, e nem afronta o direito ao contraditório e à ampla
defesa. (...)1
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003 PRELIMINAR DE NULIDADE. MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL. O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF se
constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração
Tributária e irregularidades em sua emissão, alteração ou prorrogação não
são motivos suficientes para se anular o lançamento, bem como não
acarreta nulidade do lançamento a ciência do auto de infração após o prazo
de validade do MPF. (...)2
Dessa forma, não se verifica, no caso em comento, qualquer motivo apto a ensejar a
nulidade do Auto de Infração, razão pela qual tais argumentos suscitados pelo recorrente devem
ser rejeitados.

III – DO MÉRITO
III.1 – DO RESULTADO TRIBUTÁVEL DA ATIVIDADE RURAL.
Em sede recursal, o recorrente sustenta a inexistência de resultado tributável da
atividade rural, pugnando pela reforma do acórdão recorrido.
Alega, em síntese, que as benfeitorias realizadas teriam sido corretamente tratadas
como despesas de custeio/investimento, resultando em prejuízo na atividade rural, razão pela
qual não poderiam ser caracterizadas como receita bruta nem gerar ganho de capital, à luz do art.
61, § 1o, inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda.

1CARF. Acórdão no 2301-010.506.2a Seção de Julgamento/3a Câmara/2a Turma Ordinária. Processo no
10952.720011/2013-37. Data da sessão: 10 de maio de 2013. Relator(a): MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE

2CARF. Acórdão no 2402-009.409.2a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária. Processo no
15586.001793/2208-83. Data da sessão: 15 de janeiro de 2021. ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720163/2014-95
9
Aduz, ainda, que não houve alienação de bens utilizados exclusivamente na
exploração da atividade rural e que, diante do prejuízo apurado, não haveria que se falar em
receita, tampouco em omissão de rendimentos.
As alegações não procedem. Conforme consta dos autos, o recorrente adquiriu, em
17/11/2005 (fls. 653-656), o imóvel rural matrícula no 5.818, com 605 hectares, pelo valor total de
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sendo R$ 200.000,00(duzentos mil reais) referentes à
terra nua e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) às benfeitorias, conforme informado na Declaração
de Ajuste Anual do exercício de 2006 (fls. 746-749).
Posteriormente, em 07/06/2010, o imóvel foi alienado pelo mesmo valor de
aquisição, não havendo ganho de capital quanto à terra nua, nos termos do § 2o do art. 10 da IN
SRF no 84/2001(fls. 409-411).
Todavia, restou comprovado que o valor das benfeitorias foi integralmente
deduzido pelo contribuinte como despesa de custeio/investimento da atividade rural, gerando
prejuízo de R$ 200.000,00, o qual foi compensado nos exercícios subsequentes de 2007 e
2008(fls.753-759).
Não obstante, no ano-calendário de 2010, quando da alienação do imóvel, não
foram registradas, no Livro Caixa da atividade rural nem no Demonstrativo de Atividade Rural da
DIRPF, as receitas decorrentes da alienação das benfeitorias, no montante de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), caracterizando omissão de receita bruta da atividade rural, em afronta ao art.
61, § 1o, inciso III, do RIR/1999.
Nos termos dos arts. 9o e 10 da IN SRF no 84/2001, as benfeitorias somente podem
ser consideradas para fins de ganho de capital se não tiverem sido deduzidas como despesas de
custeio, o que não ocorreu no caso concreto.
Assim, corretamente a fiscalização tributou o valor da alienação das benfeitorias
como receita da atividade rural. Ressalte-se, ainda, que no ano-calendário de 2010 o contribuinte
apurou resultado positivo na atividade rural e optou pela tributação simplificada prevista no art.
5o da Lei no 8.023/1990, devendo a omissão de resultado tributável corresponder a 20% da receita
omitida, equivalente ao montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), razão pela qual o auto de
infração foi acertadamente ajustado, restando improcedente as teses recursais quanto à
inexistência de resultado tributável.

III.2 - DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA.
No caso em comento, a autoridade fiscal autuou o Recorrente quanto a omissão de
rendimentos referente ao ano-calendário 2010.
O recorrente alega nulidade do lançamento, sustentando que a autoridade fiscal
teria se baseado exclusivamente em presunções, sem identificar o fato gerador da obrigação
tributária, violando os princípios da ampla defesa e da verdade material.
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720163/2014-95
10
Entretanto, não assiste razão ao Requerente. Conforme demonstrado nos autos, o
lançamento está devidamente motivado, com a identificação clara do fato gerador, qual seja, a
omissão de rendimentos referente ao ano-calendário 2010.
Pois bem, no que tange ao ano-calendário de 2010, a controvérsia diz respeito à
caracterização de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, com as alterações promovidas pelo art.
4o da Lei no 9.481/1997 e pelo art. 58 da Lei no 10.637/2002.
O referido dispositivo estabelece presunção legal de omissão de receitas ou
rendimentos sempre que houver a constatação, pela autoridade fiscal, de créditos em conta
bancária cuja origem não seja comprovada por documentação hábil e idônea, vejamos:
Lei 9.430/96
(...)
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira. (grifei)

Trata-se de presunção legal relativa (juris tantum), que transfere ao contribuinte o
ônus da prova quanto à licitude e à não-tributabilidade dos valores creditados.
Importante destacar que essa presunção independe da verificação de acréscimo
patrimonial e tem natureza diversa da mera presunção humana ou judicial.
Ainda sobre a exigência da comprovação da origem dos valores creditados,
conforme §3o do art. 42, o texto normativo determina a análise individualizada de cada crédito,
sendo desconsiderados, para fins de base de cálculo, os valores que, comprovadamente, não se
amoldem à hipótese de incidência a seguir transcrição:
Lei 9.430/96
Art.42 (..)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720163/2014-95
11
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados
no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva
vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição
financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.

A aplicação da norma legal em questão dispensa, portanto, a comprovação pelo
Fisco de que os valores foram utilizados ou consumidos como renda.
Nesse mesmo sentido é o disposto na Súmula CARF no 26, segundo a qual:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.”

O recorrente pleiteia a exclusão do montante de R$ 718.336,94 (setecentos e
dezoito mil, trezentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos), sob o argumento de que
se referiria a créditos decorrentes de transferências entre contas da própria pessoa, nos termos do
inciso I do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
A DRJ quando proferiu seu voto de forma assertiva planilhou tabela de valores
detalhando os motivos pelos quais o montante de R$ R$ 718.336,94 (setecentos e dezoito mil,
trezentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos) fora cobrado, pontuando os motivos 1,
2, 3 e 4 de forma detalhada. (fls. 926-9258)
Conforme demonstrado no Termo de Constatação e Intimação Fiscal (fls. 432/434),
bem como no Anexo III (fls. 439/453), a autoridade fiscal já procedeu à exclusão das devoluções de
cheques, das transferências entre contas do próprio titular e dos cheques do próprio titular
depositados, o que restou confirmado na análise dos autos.
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720163/2014-95
12
Verifica-se, ainda, que as transferências entre contas da mesma titularidade do
sujeito passivo, inclusive aquelas realizadas a partir de conta conjunta solidária mantida junto ao
Banco Real/Santander, foram devidamente excluídas. Conforme informações constantes dos
extratos bancários (fls. 23 a 41), apenas a conta no XXXX, posteriormente convertida na conta no
XXXXXXXX, possui natureza conjunta solidária com a esposa do recorrente, não havendo, nessas
contas, depósitos de origem não comprovada.
No tocante a omissão de comprovação dos valores transferidos entre as contas
pessoa física e jurídica em nome do recorrente, motivo 2, este alega que tal fundamentação não
merece prosperar haja vista ser Microempresário Individual (MEI), e, portanto, é equiparado a
pessoa física nos termos do código civil, motivo pelo qual devem ser desconsideradas as
transferências que tenham como origem/destino o nome do recorrente.
A respeito do tema, cumpre destacar que pessoas físicas e pessoas jurídicas
possuem personalidades jurídicas distintas. Nesse sentido segue transcrição do artigo 150, §1o, do
RIR no 3. 000/99 vigente a época da autuação, vejamos:
Lei 3.000/99
Art. 150. Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de
renda, são equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de
outubro de 1979, art. 2o).
§ 1o.São empresas individuais:
I - as firmas individuais (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "a");
II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e
profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou
comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de
bens ou serviços
Assim, as transferências de recursos entre pessoa jurídica e pessoa física não se
enquadram na hipótese de exclusão prevista no dispositivo legal citado pelo recorrente, sendo
imprescindível, nesses casos, a comprovação da origem dos valores.
Sobre os valores transferidos e não comprovados, objeto dos motivos 3 e 4, aduz o
recorrente que tais valores são objetos de empréstimos e financiamentos. Importante mencionar
que o recorrente ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer
cotejo dos valores a título de empréstimo/financiamento para pagamento de tratamento com
despesas médicas (fls. 658/733), nada comprova e apenas transfere para a fiscalização o seu dever
de comprovar suas alegações.
Reitera ainda o recorrente para esses valores, a tese de cerceamento de defesa sob
a justificativa de que as instituições financeiras não lhe forneceram os extratos requeridos.
Ressalte-se que o recorrente foi regularmente cientificado do auto de infração em
06/02/2014 (fl. 802), dispondo de lapso temporal suficiente para obter junto às instituições
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720163/2014-95
13
bancárias os documentos que entendesse necessários à comprovação de suas alegações, o que
não ocorreu. Inexiste, portanto, cerceamento do direito de defesa.
Por fim, o contribuinte sustenta que devem ser desconsiderados os depósitos
bancários de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o
respectivo somatório, no âmbito do ano-calendário, não ultrapasse o montante de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais). Com base nesse entendimento, requer, como pedido final, a exclusão do valor
total de R$ 1.072.995,87 (um milhão, setenta e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e
oitenta e sete centavos).
Todavia, tal pretensão não merece acolhimento, uma vez que o somatório dos
depósitos de pequeno valor, no respectivo ano-calendário, superou o limite legal, circunstância
evidenciada pelo próprio valor cuja exclusão é postulada, além de que o inciso I do § 3o do art. 42
da Lei no 9.430/1996 restringe a exclusão aos créditos decorrentes de transferências entre contas
da própria pessoa, hipótese que já foi devidamente considerada no curso do procedimento fiscal,
conforme demonstrado nos autos.
Quanto ao montante de R$ 191.812,52 (cento e noventa e um mil, oitocentos e
doze reais e cinquenta e dois centavos), o recorrente sustenta que teria origem na comercialização
de gado pertencente a terceiros produtores rurais, com base em notas fiscais de produtor e notas
de entrada dos adquirentes, sendo o Frigorífico Agropecuária Vista Alegre LTDA, intermediário das
operações.
Entretanto, as operações indicadas referem-se a negócios jurídicos realizados em
sua totalidade por terceiro (fls. 489-530). Apesar do contribuinte informar que era fornecedor do
citado Frigorífico, não se vislumbra da documentação apresentada vínculo direto “dos terceiros”
com o recorrente, não se prestando tais argumentos para justificar créditos efetuados em suas
contas bancárias em valores superiores àqueles constantes nas notas fiscais por ele emitidas.
De igual modo, não restou comprovado que os depósitos bancários de origem não
comprovada estejam relacionados à atividade rural desenvolvida pelo contribuinte.
Deve ser dito ainda que o vocábulo “origem”, tal como empregado no caput do art.
42 da Lei no 9.430/1996, deve ser compreendido em sentido normativo amplo, abrangendo não
apenas a identificação do depositante ou da fonte pagadora, mas, sobretudo, a demonstração da
causa ou da natureza jurídica da operação que deu ensejo ao crédito bancário. Para que se
considere comprovada a origem dos depósitos, é indispensável a comprovação de sua natureza,
não sendo suficiente, por si só, a mera indicação ou identificação dos depositantes.
Nos termos da legislação, a comprovação exige análise individualizada, com a
necessária correspondência entre datas e valores, devendo estar amparada em prova hábil e
idônea, ônus que recai sobre o contribuinte, à vista do regime legal de presunção estabelecido
pela legislação tributária. Indícios, alegações genéricas ou simples referência à fonte dos recursos
não atendem ao comando normativo, uma vez que a prova deve abranger, de forma efetiva, a
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720163/2014-95
14
causa do depósito, para que, somente em momento posterior, se possa avaliar se os valores
configuram rendimentos tributáveis e se foram devidamente submetidos à tributação.
No caso concreto, conforme consignado no relatório fático dos autos, sem que se
faça necessário qualquer revolvimento probatório, verifica-se que o contribuinte, tanto na fase de
fiscalização quanto no contencioso administrativo, não logrou comprovar a origem dos depósitos
bancários, tampouco demonstrar a natureza das operações que lhes deram causa, razão pela qual
subsiste a presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Ademais, o exercício da atividade rural não exclui a possibilidade de omissão de
rendimentos tributáveis de outras atividades ou negócios não declarados, ainda que não
habituais. Cabe ao recorrente o ônus da prova da origem e causa de cada depósito, não podendo
ser aplicado percentual destinado à atividade rural sem a comprovação de vinculação de cada
depósito a essa atividade.
Assim, não se acolhe o pedido para que tais valores sejam tratados como receita da
atividade rural e tributados à alíquota de 20%, por falta de escrituração, nos termos do parágrafo
único do art. 5o da Lei no 8.023/1990 e do art. 60, § 2o, do RIR/1999.
Nesse sentido segue recente jurisprudência do CARF:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2006 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO. Deve ser conhecido o Recurso Especial de
Divergência, objetivando uniformizar dissídio jurisprudencial, quando
atendidos os pressupostos processuais e a norma regimental. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM E CAUSA DA OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA E BANCÁRIA ATÍPICA. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
RURAL.
INEXISTÊNICA
DE
DEMONSTRAÇÃO
E
COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO PELA PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS
OMITIDOS NÃO VINCULADOS COM A ATIVIDADE RURAL.(...)3
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-
calendário: 2008, 2009 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO
ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. O Recurso Especial deve ser
conhecido quando, em face de situações fáticas similares, são adotadas
soluções diversas, evidenciando-se interpretação divergente relativamente
ao
mesmo
arcabouço
jurídico-normativo,
atendidos
os
demais
pressupostos. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA ORIGEM DE TODOS OS
VALORES
AUTUADOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONSIDERAÇÃO
DOS
DEPÓSITOS COMO ORIUNDOS DA ATIVIDADE RURAL. Ainda que a atividade
rural seja normalmente exercida de maneira informal, o que, em muitos
casos, inviabiliza uma comprovação detalhada da origem dos valores
depositados em conta, na situação sob análise, diante do elevado valor

3CARF. Acórdão no 9202-011.508.2a Seção de Julgamento/2a Turma – Câmara Superior de Recursos Fiscais. Processo
no 13555.000213/2010-97. Data da sessão: 19 de setembro de 2024. Relator(a): LEONAM ROCHA DE MEDEIROS

Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720163/2014-95
15
omitido, a atividade certamente deveria ser de grande porte, tendo,
portanto, como o Contribuinte se cercar de um lastro probatório mais
robusto, com a indicação, no mínimo, do nexo lógico entre o valor da
produção rural e dos depósitos bancários.4
(grifei)
No presente caso, não foram apresentados documentos hábeis e individualizados
que pudessem justificar os valores creditados nas contas bancárias analisadas, sendo ônus do
Requerente a demonstração das provas que devam acompanhar a impugnação e o recurso ora
formulado, o que não se verifica nos autos.
Dessa forma, não restando desconstituído o lançamento com provas robustas e
individualizadas, e permanecendo o contribuinte silente ou genérico quanto à origem dos valores,
impõe-se a manutenção da exigência fiscal relativa ao ano-calendário de 2010.

III.3 – DO GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS.
Discute-se nos autos o critério a ser adotado para a apuração do ganho de capital
na alienação de imóvel rural.
O recorrente sustenta que, para esse fim, deve ser considerado exclusivamente o
valor da terra nua, com a exclusão dos valores relativos às benfeitorias. A DRJ, por sua vez,
entendeu que o custo de aquisição e o valor de alienação devem corresponder aos montantes
constantes das respectivas escrituras públicas, nas quais os imóveis foram adquiridos por R$
200.000,00 (duzentos mil reais) e alienados por R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Aduz ainda o recorrente que, nos termos do art. 19 da Lei no 9.393/1996 e da
Instrução Normativa SRF no 84/2001, para fins de apuração do ganho de capital na alienação de
imóvel rural, devem ser considerados como custo de aquisição o valor de alienação o Valor da
Terra Nua (VTN) declarado nos exercícios correspondentes à aquisição e à venda e que no caso
concreto, não havendo discriminação entre terra nua e benfeitorias no documento de aquisição,
presume-se como terra nua o valor integral do imóvel, razão pela qual a apuração do ganho de
capital deve observar exclusivamente o VTN, afastando-se o critério adotado pela autoridade
julgadora de primeira instância.
Pois bem, o art. 19 da Lei no 9.393/1996 estabelece que, para imóveis rurais
adquiridos a partir de 1o de janeiro de 1997, a apuração do ganho de capital deve ser realizada
mediante a comparação entre o Valor da Terra Nua (VTN) declarado no ano de aquisição e o VTN
declarado no ano de alienação, os quais devem ser considerados, respectivamente, como custo de
aquisição e valor de alienação. Nessa sistemática, a base de cálculo do imposto corresponde à

4CARF. Acórdão no 9202-008-153.2a Seção de Julgamento/2a Turma – Câmara Superior de Recursos Fiscais. Processo
no 11020.721018/2013-50. Data da sessão: 22 de agosto de 2019. Relator(a): ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720163/2014-95
16
variação positiva do VTN informado na DITR, e não à simples diferença entre os valores constantes
dos instrumentos de compra e venda.
O VTN, conforme dispõe o § 1o do art. 9o da Instrução Normativa SRF no 84/2001,
não abrange valores relativos a construções, instalações, benfeitorias, culturas, pastagens ou
florestas plantadas, os quais constituem investimentos na terra.
Tais investimentos, quando da alienação do imóvel, devem ser tributados como
receita da atividade rural, observados os limites previstos no art. 5o da Lei no 8.023/1990. Todavia,
nos termos do § 2o do art. 10 da IN SRF no 84/2001, na ausência de apresentação da DITR
referente ao ano de aquisição ou de alienação, deve-se considerar como custo e como valor de
alienação aqueles constantes nos respectivos documentos de aquisição e venda.
No caso concreto, verifica-se que o contribuinte adquiriu os lotes rurais no 226 e no
227 (fls.653-656), após 1o de janeiro de 1997, pelos valores de R$ 123.000,00 ( cento e vinte e três
mil reais) e R$ 77.000,00( setenta e sete mil reais), respectivamente, totalizando R$ 200.000,00 (
duzentos mil reais), e os alienou em 07/06/2010 pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta
mil reais) cada, perfazendo R$ 300.000,00(trezentos mil reais), conforme escrituras públicas
acostadas aos autos (fls.412-415) .
Considerando que a alienação ocorreu em data anterior à apresentação da DITR
referente ao exercício correspondente, haja vista que para o ano-calendário 2010, a mencionada
informação deve ser apresentada em setembro, aplica-se a regra supletiva prevista na IN SRF no
84/2001, razão pela qual foram corretamente utilizados, no Auto de Infração, os valores
constantes das escrituras para fins de apuração do ganho de capital, resultando em ganho de R$
100.000,00 (cem mil reais).
Sendo assim, devida a cobrança do tributo sobre o ganho de capital auferido pelo
recorrente.
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, e voto por NEGAR PROVIMENTO, mantendo
integralmente os lançamentos dos créditos constituídos em sede de decisão proferia pela 1a
instância.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.170 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720163/2014-95
17

Fl. 991
DF CARF MF
Original